Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. CABIMENTO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. Conforme previsto no art. 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Tendo sido o beneficio de gratuidade de justiça analisado e indeferido somente na decisão que acolheu os embargos de declaração opostos em face da sentença, cabível sua impugnação em recurso de apelação.
3. O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural.
4. Assim, de acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.
5. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.
6. Recurso provido.